Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708029-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PERBONI AGRAVADO: ANA RAQUEL DOS SANTOS MARTINS, INSTITUTO DE EDUCACAO FILADELFIA LTDA - EPP, CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Agravante no prazo de 10(dez) dias sobre a Certidão do Sr. Oficial de Justiça, certificando não ter encontrado o Agravado Carlos Henrique Rodrigues dos Santos para as diligências requeridas. Cumpra-se. Intimese- Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator